Tribunal: TJMT
Processo: 1000108-14.2022.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Mandado de Segurança: 1000108-14.2022.8.11.9005
Impetrante: PAULO SALAZAR
Impetrado: MM.o JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE JAURU
VISTOS, ETC.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por PAULO SALAZAR em face da decisão proferida pelo MM.o JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE JAURU/MT, que indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça para o processamento do recurso inominado interposto nos autos de n.o 1000662-85.2021.8.11.0047.
Argumenta o Impetrante que o Magistrado Impetrado não decidiu com acerto, visto que preenche os requisitos para que lhe seja deferida a gratuidade da justiça, porquanto se encontra desempregado.
Diante desses fatos, requer, liminarmente, a concessão da assistência judiciária gratuita em seu favor e, consequentemente, o processamento o recurso inominado interposto nos autos n.o 1000662-85.2021.8.11.0047. No mérito, pugna pela concessão da segurança, a fim de que seja confirmada a liminar, com o deferimento definitivo da gratuidade da justiça.
É a síntese.
Decido.
A concessão de mandado de segurança submete-se ao requisito indisponível da comprovação, de plano, de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, nos termos do artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal e artigo 1.o da Lei n.o 12.016/2009.
Por outro lado, a Lei do Mandado de Segurança dispõe no seu artigo 7.o, III que o Juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida [...]”.
A par dessas premissas, analisando sumariamente os presentes autos, entendo inexistir fundamento à pretensão liminar postulada pelo Impetrante.
Assim é porque analisando o processo n.o 1000662-85.2021.8.11.0047, verifica-se que a autoridade apontada coatora determinou a intimação do Impetrante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovasse a situação de hipossuficiência nos autos.
Contudo, o Impetrante apenas se manifestou nos autos replicando o Recurso Inominado já interposto.
Demais disso, não há nos autos nenhuma evidência que esclareça acerca da situação econômica do Impetrante.
Portanto, considerando que a manifestação do Impetrante nos autos após a sua intimação para comprovar a hipossuficiência ou realizar o preparo não fora devidamente atendida, é evidente que faltou ao recurso a condição de admissibilidade mínima no que tange a falta da comprovação do pagamento do preparo, nos termos do artigo 42, § 1.o da Lei 9.099/95, fato que sinaliza pela inexistência do primeiro requisito da medida liminar vindicada – fumus boni iuris.
Isto posto, INDEFIRO a medida liminar pleiteada.
Notifique-se a Autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que entender necessárias.
De igual modo, intime-se o litisconsorte passivo para, querendo, prestar informações, no prazo de 10 (dez) dias.
Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Estadual para manifestação.
Após, voltem-me os autos conclusos para ulterior deliberação.
Às providências.
Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA